Tribunal: TJES
Processo: 0016668-54.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016668-54.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ORJAM MIX PISOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO POR MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS INEXISTENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida em Execução Fiscal ajuizada contra Orjam Mix Pisos Ltda e outros, que julgou extinto o feito ao reconhecer a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal, considerando a alegação do recorrente de que a ausência de decurso do prazo legal e a paralisação do processo se deveram à lentidão do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se disciplina no parágrafo 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, verificando-se no curso de um processo em andamento em decorrência da inércia do titular.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 567), estabeleceu que o prazo de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional do artigo 40, parágrafos 1º e 2º, da Lei de Execuções Fiscais, se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que, findo o prazo de um ano de suspensão, se inicia automaticamente o prazo prescricional aplicável, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer e decretar de imediato a prescrição intercorrente.

A execução fiscal foi ajuizada em 23/07/2010, e, após a ciência da não localização de bens em 2018, o Município requereu o redirecionamento da execução aos sócios.

A determinação judicial para citação dos sócios da executada não se cumpriu até o ano de 2023, sendo que o Município peticionou para dar andamento ao feito, requerendo o cumprimento das diligências, petição que sequer foi analisada pelo juízo de piso.

A paralisação dos atos processuais se deu por lentidão da máquina judiciária, afastando a inércia do exequente, de onde se conclui não ocorrer a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo se dá em virtude da morosidade da máquina judiciária, sem inércia do credor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0016668-54.2010.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
ORJAM MIX PISOS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra ORJAM MIX PISOS LTDA E OUTROS, que julgou extinto o feito, ao reconhecer a prescrição intercorrente.

Em suas razões, o recorrente alega que a r. sentença extinguiu a execução fiscal de maneira equivocada ao reconhecer a prescrição intercorrente. Afirma que não houve o decurso do prazo legal de 01 (um) ano de suspensão e 05 (cinco) anos de prescrição, pois a execução permanecia pendente de ato a ser praticado pelo Poder Judiciário. Defende que a ausência da prévia declaração judicial de suspensão do processo, formalidade essencial, obsta a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Pondera que, não havendo transcorrido o lapso temporal, a decisão deve ser desconstituída, determinando-se o regular prosseguimento da Execução Fiscal de origem.

Com isso, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o imediato retorno do feito à origem para regular processamento da execução fiscal.

Muito bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando ao pagamento do valor histórico de R$ 21.436,29 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte nove centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 069.122/2008, (fls. 07/11).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que foi ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos desde a data da ciência da não localização dos bens do executado em 21/08/2014.

No entanto,
tal entendimento não merece ser mantido
.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo
decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão,
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 23/07/2010, ocasião em que, em 17/10/2018, foi proferido despacho deferindo a consulta de bens da empresa executada no sistema INFOJUD, a qual não logrou êxito (fls. 67/71).

Ato contínuo, o município requereu, ainda no ano de 2018, o redirecionamento da execução aos sócios da executada (fls. 73/77), ao que foi determinada a citação dos sócios indicados (fls. 79/80).

Ocorre que a determinação judicial para citação dos sócios da executada não foi cumprida até o ano de 2023 (id. 16847382, id. 16847383 e id. 16847384), sendo que apenas foi juntado aos autos o aviso de recebimento relativo à um dos executados (id. 16847386).

Destaco que, neste ínterim, somente foi proferido despacho em 2019 para determinar a intimação do Município a se manifestar quanto à eventual desistência da ação nos termos da Lei Municipal nº 4.487/2016, oportunidade na qual o ente se manifestou requerendo o cumprimento da diligência acima destacada.

Expedidas as cartas de citação, e não tendo sido apresentados os demais AR’s devolvidos, o município apelante requereu, em maio do corrente ano, a juntada das cartas relativas aos outros sócios e, ainda, no caso de insucesso da citação, a realização da diligência por meio de oficial de justiça.

Contudo, tal petição sequer foi analisada pelo juízo
a quo
, que, em seguida, proferiu a sentença extinguindo o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, forçoso compreender que a lentidão da máquina judiciária deu causa à paralisação dos atos processuais, de onde concluo que não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.